Tribunal: TJBA
Processo: 8042354-20.2022.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
PETIÇÃO CÍVEL n.
8042354-20.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

PARTE AUTORA: ORLINDA DE CASTRO DOURADO BOTELHO

Advogado(s)
:
ANTONIO JORGE FALCAO RIOS

PARTE RE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. IMPLEMENTAÇÃO DO PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. SUSPENSÃO DA DEMANDA.
DESNECESSIDADE.
OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE ATIVA. REJEITADA. MÉRITO. CONSIDERAÇÃO DA PARCELA DE VPNI
NO VALOR DO VENCIMENTO/SUBSÍDIO. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE ALEGAÇÃO NO PROCESSO DE CONHECIMENTO. COISA JULGADA.
PRECEDENTES DESTE COLEGIADO. PAGAMENTO EM FOLHA SUPLEMENTAR
. IMPOSSIBILIDADE. TESE DA EXEQUENTE QUE DESRESPEITA DECISÃO DA ADPF 250/DF REAFIRMADA NA RECLAMAÇÃO 61.531/BA.
IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA EM PARTE.

I- Da suspensão do processo –
a determinação de suspensão do processo para averiguar necessidade de liquidação prévia do julgado coletivo, estabelecida nos REsp 1.985.037/RJ e 1.978.629/RJ, não se aplica ao caso em tela, uma vez que a exequente busca a obrigação de fazer consistente na implementação do piso nacional do magistério.

II – Da preliminar de ilegitimidade ativa -
O
título exequendo não faz restrição ao alcance subjetivo dos efeitos da segurança, de forma contrária o estende a todos os
“profissionais do magistério público estadual, ativos e inativos/pensionistas que façam jus à paridade vencimental.”

III – Mérito -
E
mbora as modificações no estado de fato e de direito em relação jurídica de trato continuado possam repercutir sobre a coisa julgada
, o Impugnante não demonstrou efetiva promoção de reajustes capazes de absorver o quanto determinado na ordem mandamental executada. Com efeito, a parte dispositiva do título executivo não atrelou a implantação do piso nacional à incorporação de vantagens pessoais de qualquer natureza, visto que deixou consignado apenas que o subsídio deveria ser aquele definido como Piso Nacional do Magistério. Por conseguinte, o piso nacional deve incidir, conforme determinou o título exequendo,
sobre o vencimento e não sobre o valor global.

IV -
I
ncumbia ao Estado da Bahia, antes da formação do título executivo, alegar toda a matéria de defesa que pudesse obstar a pretensão inicial. Com o trânsito em julgado ocorrido, impossível a revisão dos contornos estabelecidos na ordem mandamental, visto que inalteráveis os termos estabelecidos no título executivo judicial definitivo.

PRELIMINAR REJEITADA. ACOLHIMENTO PARCIAL DA IMPUGNAÇÃO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
IMPUGNAÇÃO
na
PETIÇÃO CÍVEL N°
8042354-20.2022.8.05.0000
, em que figura como Impugnante o
ESTADO DA BAHIA
e, na qualidade de Impugnada,
ORLINDA DE CASTRO DOURADO BOTELHO.

Acordam os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
REJEITAR A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA
suscitada pelo Estado da Bahia e no mérito,
ACOLHER PARCIALMENTE A IMPUGNAÇÃO
, nos termos do Voto do Relator.

Sala de Sessões,

PRESIDENTE

Des
.
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA